Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711388-61.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: LIGIA MARIA TORRES LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 41053043) que, confirmando a liminar, concedeu a segurança vindicada para tornar sem efeito a decisão que julgou a impetrante inapta à posse no cargo de Farmacêutica no processo seletivo n. 001/2020 e para determinar à parte impetrada que proceda com a contratação da impetrante na vaga referente ao aludido cargo. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 41053049), o apelante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, arts. 98 e 99 do CPC e no verbete de súmula n. 481 do c. STJ. Alega que é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituído sob a forma de serviço social autônomo. Afirma que, na qualidade de entidade filantrópica, possui certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e recebe verbas públicas para o desenvolvimento de suas atividades, não auferindo qualquer lucro. Narra que presta assistência médica qualificada e gratuita à população, bem como desenvolve atividade de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde. Discorre que “a atual gestão tenta reequilibrar as contas do Instituto, através de plano de pagamento de credores, não possuindo, então, ‘sobras financeiras’ que lhe permita abandonar a hipossuficiência e pleito de gratuidade de justiça que tem jus”. É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, deve ser analisado o requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça, pois, conforme art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 98 do diploma processual civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira declarada. No caso em tela, a fundamentação fático-jurídica apresentada pela parte recorrente é genérica e os documentos apresentados para demonstrar que faria jus ao benefício não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais. Embora conste nos autos relatórios, demonstrativos e balanços contábeis, os referidos documentos não demonstram objetivamente a hipossuficiência alegada. Aliás, a documentação refere-se à situação financeira e patrimonial da parte recorrente no período de 2020 a 2021, o que inviabiliza análise da condição econômico-financeira atual da pessoa jurídica. Ademais, a mera existência de dívidas renegociadas e o simples fato de a parte recorrente ser caracterizada como entidade sem fins lucrativos, constituída sob a forma de serviço social autônomo, não é suficiente para amparar a concessão do benefício em referência. A propósito, há elucidativos precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, trata-se de pessoa jurídica com contratos milionários celebrados com o Poder Público. 3. Os valores das custas cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1337392, 07019621620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. [...] (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, destaca-se julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT sobre caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência. 2. O artigo 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O § 3o, do artigo 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.2. O enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do STJ orienta que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso concreto, os documentos juntados pela parte não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. 3.1. Os extratos carreados ao processo informam que existem transações de crédito de elevado valor em favor da requerente, as quais ultrapassam a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3.2. Noutra perspectiva se infere que existem, também, várias movimentações entre contas da mesma titularidade da recorrente. 3.3. Agregue-se a tudo isso, a notícia trazida pelo agravado, no sentido de que a agravante recolheu as custas processuais nos autos de ação de execução, na qual figura como exequente, cujo feito é contemporâneo a este em exame; fato que, embora, não seja determinante para o deferimento ou não da gratuidade de justiça, constitui, sem sombra de dúvida, um indicativo de que a recorrente tem condições de suportar as despesas deste processo. 3.4. Dentro deste quadro, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.5. Em que pese a argumentação desenvolvida nesta sede, não há razão para alterar o entendimento anteriormente sufragado, máxime quando as ilações deduzidas neste momento processual não se mostram capazes de infirmar a conclusão então adotada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 4. Precedente do STJ: " [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320925, 07363362620198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe asseverar que o valor das custas processuais previsto na tabela publicada por esta Corte de Justiça é relativamente baixo. No caso em análise, não se constata que o pagamento da referida taxa poderia comprometer a saúde financeira ou impor prejuízos à preservação das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica ora recorrente. Por fim, registre-se que, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, não cabe, em mandado de segurança, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Ante o exposto, indefiro o benefício de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante. Com base no art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora